Tribunal: TJDFT
Processo: 0014736-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014736-29.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ENERG POWER LTDA RECORRIDA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ATRASO NO INÍCIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DIGITALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS. 1. Não há cogitar de nulidade da sentença, se as partes foram devidamente intimadas sobre a digitalização dos autos e não apresentaram objeção. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nas provas documentais, quando inútil a produção de outra espécie de prova (pericial). 3. O atraso provocado por outras empresas, e não pela contratante, afasta a pretensão de cobrança no que tange a custos supostamente acrescidos em decorrência daquele retardo. 4. O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10, 369 e 370, todos do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa. Insurge-se contra a extinção prematura do processo, via julgamento antecipado do mérito, sem ter sido oportunizado às partes se manifestarem previamente sobre o tema da decisão, bem como sobre as provas que pretendiam produzir. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná; b) artigos 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, e 317 e 478, ambos do CC, afirmando que cumpria à parte contrária demonstrar que adotou as medidas necessárias para garantir a correta execução do contrato, apresentando, inclusive, os registros de todas as ocorrências relacionadas a sua execução, o que não foi feito. Defende a omissão culposa da Administração/Eletronorte no seu dever de fiscalização; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ressaltando que não foram observados os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser alterado o critério de fixação dos honorários. Alega ser necessária a redução do montante fixado a esse título. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente acerca do cerceamento do direito de defesa. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10, 85, §§ 2o e 8, 369 e 370, todos do CPC, 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, e 317 e 478, ambos do CC, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sob outro prisma, o julgamento antecipado do mérito, com base nos documentos constantes dos autos, não traduz cerceamento de defesa, se desnecessária a produção de outra espécie de prova – no caso, a pericial. Ao contrário do que sustenta a autora, o Juízo fundamentou a desnecessidade de outras provas (id 33622781): (...). 24. Não havendo necessidade de produção de outras provas, ante a natureza da matéria debatida e os documentos juntados aos autos, cabível o julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 25. Tal medida não constitui cerceamento de defesa, representando, ao contrário, a consagração dos princípios da economia e da celeridade processuais, sendo certo, ademais, que o juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante o disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.(...). Ademais, dentre os documentos juntados, há prova técnica (ids. 33622600, 33622602, 33622652 e 33622654) juntada pela própria autora, que, por si só, demonstra que a realização de outra perícia não teria o condão de ensejar a procedência da demanda. Além do mais, nos termos da sentença, a autora reconheceu que o atraso e acréscimo de custos decorreram de condutas das outras empresas, e não de ato imputável à Eletronorte [...] Assim, não se pode responsabilizar a Eletronorte tão só com base na alegação genérica de falha no dever de fiscalização, sem dizer, com precisão, qual foi o ato da ré que deu causa ao retardo. Nem mesmo a perícia requerida pela autora teria aptidão de comprovar a eventual culpa da ré, pois, no máximo, demonstraria o que já sabemos: que houve atraso quanto ao início dos serviços da autora, provocado por outras empresas, e não pela Eletronorte. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, precisamente no que tange a ato imputável à Eletronorte que tenha desencadeado as despesas objeto de cobrança na presente demanda. Vale anotar que a Eletronorte não se responsabilizou pelos atos daquelas outras empresas [...] Na hipótese, foi atribuída à demanda conteúdo econômico preciso - R$ 6.146.075,95. Logo, não há cogitar de valor inestimável e, em assim sendo, prevalece o critério da legalidade (85, § 2o), e não o da equidade (§ 8o)” (ID. 51914060). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016